Tribunal: STF
Processo: ARE 1439013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. RENOVAÇÃO DA OUTORGA. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA DE DIRIGENTES VERIFICADA. VÍCIO NÃO SANEADO NO PRAZO CONFERIDO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A redação do art. 11 da Lei 9.612/98 é inequívoca ao disciplinar a vedação à submissão da entidade detentora de autorização para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária à gerência e à administração medianterelações político-partidárias, não podendo estabelecer ou manter vínculos que a subordinem ou a sujeitem à submissão de qualquer outra entidade.



    2. Nos termos do art. 7º, III, da Portaria nº 4.334/2015, que dispõe sobre o serviço de radiodifusão comunitária, considera-se vínculo a "manutenção ou o estabelecimento de qualquer ligação que subordine ou sujeite a entidade, inclusive por meio de seus dirigentes, à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de outrem, emespecial mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais".



    3. Identificada a irregularidade junto à gestão da requerente, foi-lhe oportunizado prazo para que sanasse o vício, o que não foi por ela aproveitado, motivo pelo qual houve o indeferimento do pedido de renovação da outorga.



    4. Uma vez que foi encerrado o processo administrativo sem que a regularização fosse promovida, a superação da decisão administrativa nos termos em que postulados pela autora, diante da ausência de ilegalidade, implicaria nova concessão da outorga, fazendo a prestação jurisdicional substituir-se à competência do Poder Executivo a tanto, o que ofende o art. 2º da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX; 21, XII, 'a'; 215; e 223, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, IX; 21, XII, 'a'; e 215, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Tal como exposto pela autora, foi ela autorizada pela Portaria nº 216/2000, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 350/2001 publicado no Diário Oficial da União em 17/09/2001, a executar o serviço de radiodifusão comunitária pelo prazo legal de dez anos, vindo a findar, portanto, em 17/09/2011.



    O processo de renovação, cadastrado sob o nº 53000.056219/2011-91, teria sido instaurado pelo Ministério das Comunicações em vista do Ofício nº 677/2011 encaminhado à demandante em 09/11/2011, quando então foiinstada a se manifestar sobre seu interesse na aludida renovação à luz do que disciplinava a Portaria nº 462/2011 vigente à época.



    A partir da documentação que foi encaminhada pela requerente foram constatadas irregularidades, mais precisamente a existência de vínculos político-partidário relativos a membros de sua diretoria, que exerceram o cargo de vice-prefeito e de secretário de agricultura municipal em concomitância à direção da rádio. Em vista disso, oportunizou prazo para que a requerente se manifestasse, oportunidade em que expressamente defendeu-se aduzindo que o fato de membros de sua diretoria serem filiados a partidos políticos e terem, em vista disso, exercido cargos públicos não caracterizaria ilegalidade:



    5.7. Em petição protocolizada em 3 de setembro de 2012, no tange ao vínculo político partidário, a Entidade alegou que:



    [...] De fato o representante legal da entidade, Barcelides Nicolli, exercer o cargo e Vice prefeito e é filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. No entanto nunca se valeu da Radio Comunitária para se promover ou para fazer política, seja privilegiando ou promovendo pessoas. [...] Da mesma forma o atual Vice-prefeito o senhor Idenir Saretta que é filiado ao partido dos Trabalhadores PT. E já exerceu cargo de Secretário de Agricultura, sempre prezou pelo bom andamento da Associação Rádio Comunitária, dando a todos o Direito e Liberdade de expressão respeitando as diferenças sejam políticas religiosas sem distinção de cor ou razão, zelando sempre pelo bom andamento da Rádio, cumprimento e fazendo cumprir as Leis e Normas. [...]



    A defesa da demandante não foi acolhida e assim, após parecer jurídico pela não renovação da outorga, foi publicada em 12 de fevereiro de 2015 pelo Ministro das Comunicações à época a Portaria nº 184, que declarouextinta a autorização outorgada à entidade, concluindo-se o processo pertinente à renovação. 



    Dada ciência à entidade acerca do não acatamento de sua manifestação e, por conseguinte, da extinção da outorga, apresentou ela novas razões para manutenção do vínculo, as quais foram rejeitadas, ressaltando-seter sido oportunizado prazo para correção do vício e que essa veio a ser promovida apenas em 13/04/2015, após a publicação da Portaria nº 184/2015 que havia declarada extinta a outorga.



    Como visto, os fundamentos a partir dos quais a parte autora veicula sua irresignação, e dado o conjunto probatório presentes nos autos - destacando-se, nesse aspecto, a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova que competia ao demandante -, não autorizam o acolhimento de sua pretensão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente